Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. ENUNCIADO No 122 DO FONAJE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS OPOSTOS PELAS AUTORAS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Embargos de declaração opostos pelas autoras contra acórdão que não conheceu o recurso inominado por elas interposto ante a ausência de recolhimento integral do preparo recursal, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. Sustentam a ocorrência de erro material, uma vez que a petição com a efetiva comprovação do pagamento das custas e do preparo foi protocolada dentro do prazo de 48 horas.

3. Não assiste razão às embargantes. Consoante consignado nos itens 1 a 5 do acórdão, as autoras, a despeito de intimadas para efetuar e comprovar o pagamento das CUSTAS e PREPARO, no prazo de 48 horas, deixaram de atender integralmente o comando judicial, haja vista que não comprovaram o recolhimento das custas processuais, mas tão somente, o recolhimento do preparo recursal comprovar o recolhimento das custas processuais, o que culminou com o não conhecimento do recurso pela deserção, nos seguintes termos:

“1. No caso dos autos, verifica-se que as autoras/recorrentes foram intimadas (ID 20635168) a efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

2. Verifica-se, no entanto, que não juntaram aos autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. Registra-se que os documentos ID 20710176 e ID 20710183 dizem respeito apenas ao recolhimento do preparo recursal.

3. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

4. Uma vez não constatado o pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

5. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".” (Grifo)

4. Assim, não preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso inominado interposto pelas autoras não foi conhecido.

5. A ré, por sua vez, opôs embargos de declaração sob alegação de contradição no acórdão quanto a condenação ao pagamento das custas processuais, haja vista que as autoras também foram condenadas ao pagamento das custas processuais. Requer “seja esclarecido quem deve realizar o pagamento das custas processuais”.

6. Assiste razão à ré/embargante.

7. Isso porque, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”, como no caso do recurso interposto pelas autoras, conforme disposto no enunciado no 122 do Fonaje.

8. Lado outro, acerca das despesas processuais do recorrente vencido, o art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que: “(...). Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

9. Portanto, na hipótese, autoras e ré serão condenadas ao pagamento pro rata das custas processuais e, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.

10. Destarte, os embargos de declaração opostos pela ré merecem acolhimento, para excluir o item 6 e alterar o item 20 do Acordão no 1305032 que passa a ter a seguinte redação: “20. Condenadas as recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados”.

11. Embargos de declaração opostos pelas autoras conhecidos e rejeitados

12. Embargos de declaração opostos pela ré conhecidos e acolhidos.